Tribunal: TJMT
Processo: 1036965-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036965-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO - CPF: 346.089.581-00 (AGRAVADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO. VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, fixou honorários periciais e atribuiu à agravante o encargo do adiantamento, diante do requerimento de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais seria excessivo à luz da complexidade da prova; e (ii) saber se o ônus de antecipação dos honorários poderia ser transferido ao autor ou repartido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor dos honorários periciais deve observar a complexidade da perícia, o tempo necessário para sua execução e o grau de especialização técnica exigido, conforme o art. 95 do CPC.

4. A perícia contábil em conta do PASEP envolve análise técnica minuciosa de extratos e movimentações históricas, não se tratando de operação aritmética simples.

5. O valor arbitrado mostra-se proporcional, especialmente considerando precedente da Corte que fixaram honorários superiores em casos análogos.

6. O ônus da antecipação dos honorários compete à parte que requereu a prova técnica, inexistindo preclusão quanto a esse ponto nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O valor dos honorários periciais deve refletir a complexidade, o tempo de execução e a especialização técnica exigida da prova. 2. A perícia contábil relativa a movimentações em conta do PASEP exige análise minuciosa, sendo adequada a fixação de honorários no valor de R$ 3.480,00. 3. O encargo de antecipação dos honorários incumbe à parte que requereu a perícia, nos termos do art. 95 do CPC.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027737-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia contábil e fixou os honorários periciais no valor de R$ 3.480,00.

A instituição financeira sustenta que a decisão impugnada deve ser reformada por implicar em onerosidade excessiva, diante da alegada simplicidade dos cálculos a serem realizados. Aduz, ainda, que o arbitramento da verba pericial desconsiderou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando pela sua redução.

O agravante requer, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade da perícia até o julgamento definitivo do presente agravo.

Paralelamente, sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema Repetitivo nº 1300 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da distribuição do ônus da prova em ações que questionam a regularidade de saques e remunerações em contas do PASEP, administradas pelo Banco do Brasil. Argumenta que a controvérsia do presente feito está diretamente relacionada à tese firmada no referido tema, a qual atribui ao autor a incumbência de comprovar eventuais irregularidades nos saques sob determinadas modalidades.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente redução dos honorários periciais arbitrados, bem como a redistribuição do ônus da antecipação da verba, atribuindo-se tal encargo à parte autora, ou, subsidiariamente, o rateio entre as partes.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso (id 325183866).

Sem contrarrazões (id 332738863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, se encontra superada a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o julgamento do referido tema foi concluído, com a consequente publicação do respectivo acórdão, circunstância que afasta o óbice à tramitação do feito e, por consequência, à apreciação do mérito recursal.

O presente recurso insurge-se contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o valor de R$ 3.480,00 a título de honorários periciais, fixando o encargo do adiantamento à instituição financeira ora agravante, que requereu a produção da prova técnica.

O arbitramento dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade da prova, o tempo de execução, o grau de especialização exigido do perito e a proporcionalidade em relação ao valor da causa e ao objeto da controvérsia. No caso, a perícia contábil requerida visa apurar, com base em documentos bancários, a regularidade de movimentações em conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto à aplicação de índices de correção monetária e eventual ocorrência de saques indevidos ao longo de período extenso.

Trata-se, portanto, de prova que demanda apuração minuciosa, com exame histórico da evolução de saldo, conferência de extratos, compatibilidade dos lançamentos com as normas aplicáveis ao fundo e análise de remunerações creditadas em conta individualizada do servidor, não se tratando de simples operação matemática.

A jurisprudência deste Tribunal já se pronunciou especificamente sobre a razoabilidade de honorários periciais arbitrados para esse tipo de demanda, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA PASEP. IMPUGNAÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que homologou honorários periciais no valor de R$ 5.950,00 e determinou o pagamento pela instituição financeira, sob pena de preclusão do direito à produção da prova técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 5.950,00 são excessivos; (ii) estabelecer se o encargo de custear a prova pericial poderia ser transferido ao autor ou repartido entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O encargo de pagamento dos honorários periciais incumbe ao Banco agravante, por ter requerido a perícia, conforme art. 95 do CPC, sendo vedada nova discussão sobre a repartição do ônus em razão da preclusão consumativa já reconhecida em agravo anterior. 4. Os honorários periciais devem observar critérios de complexidade, tempo de execução, especialização técnica e proporcionalidade, garantindo remuneração condigna ao perito judicial. 5. A perícia contábil destinada à análise da movimentação da conta PASEP, envolvendo aplicação de índices de correção monetária e identificação de eventuais saques indevidos ao longo de décadas, exige atividade técnica minuciosa, não se restringindo a simples cálculos aritméticos. 6. A jurisprudência desta Corte já reconheceu como razoável a fixação de honorários no valor de R$ 7.000,00 em situação idêntica, de modo que a quantia de R$ 5.950,00 se mostra proporcional e adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. “O pedido de transferência ou repartição dos honorários periciais não pode ser rediscutido em razão da preclusão consumativa”. 2. “Os honorários periciais devem ser arbitrados segundo a complexidade, o tempo e a especialização técnica exigida, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. 3. “A perícia contábil sobre movimentação de conta PASEP envolve análise minuciosa e não se reduz a simples cálculos aritméticos, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.950,00”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1022556-25.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, AI n. 1003007-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.05.2019, DJe 22.05.2019. (N.U 1027737-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

No precedente reconheceu-se como adequado o valor arbitrado diante da natureza da perícia exigida. Inclusive, foi a própria instituição financeira quem requereu a perícia, assim como se verifica nos presentes autos. Naquela oportunidade, assentou-se expressamente que a perícia contábil sobre movimentações em conta do PASEP não se reduz a cálculos aritméticos, mas demanda análise técnica detalhada da documentação. No caso, o valor de R$ 3.480,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado, o que afasta qualquer alegação de excesso ou desproporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025